Tribunal: TJDFT
Processo: 0732808-16.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2022-01-17

Ementa:
EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DE AGRAVO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. TERMO INICIAL DO PRAZO. TRÂNSITO EM JULGADO PARA A ACUSAÇÃO. ACÓRDÃO CONFIRMATÓRIO DA CONDENAÇÃO. NOVA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CAUSA DE INTERRUPÇÃO APENAS DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. PRESCRIÇÃO EXECUTÓRIA RECONHECIDA. DECISÃO REFORMADA.

1. O termo inicial do prazo prescricional da pretensão executória da pena é o dia em que transita em julgado a sentença condenatória para a acusação, nos termos do art. 112, I, do CP. Precedentes.

2. Optou o legislador por estipular, em favor do réu, o termo inicial da prescrição executória como sendo o dia do trânsito em julgado para a acusação. Entendimento diverso resultaria em criação de marco interruptivo não previsto em lei, exercendo o Judiciário, indevidamente, a função legislativa.

3. Segundo a nova tese consolidada pelo Plenário do STF, “nos termos do inciso IV do artigo 117 do Código Penal, o acórdão condenatório sempre interrompe a prescrição, inclusive quando confirmatório da sentença de primeiro grau, seja mantendo, reduzindo ou aumentando a pena anteriormente imposta” (STF, HC 176473, Relator: ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 27/04/2020, DJe 10/09/2020).

4. Tal entendimento diz respeito apenas à prescrição da pretensão punitiva, considerando que as causas de interrupção da prescrição da pretensão executória estão previstas nos incisos V e VI do artigo 117 do CP.

5. Verificado que desde o trânsito em julgado para a acusação transcorreu o prazo prescricional, sem que o apenado tenha iniciado o cumprimento da pena impõe-se o reconhecimento da prescrição da pretensão executória.

6. Recurso conhecido e provido.